Tribunal: TJBA
Processo: 0031193-06.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0031193-06.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: ESTRUTURA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1.184/STF E RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo Interno interposto pela Fazenda Pública Municipal contra decisão monocrática que extinguiu, sem resolução de mérito, execução fiscal ajuizada em 2009 para a cobrança de crédito tributário no valor original de R$ 3.722,78 (três mil, setecentos e vinte e dois reais e setenta e oito centavos). O processo tramita há mais de uma década sem que tenha sido efetivada a citação da parte executada ou localizados bens passíveis de penhora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A controvérsia consiste em verificar a legitimidade da extinção da execução fiscal, por ausência de interesse de agir, em razão do baixo valor do crédito e da ausência de efetividade da via judicial, com fundamento no entendimento vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.184 de Repercussão Geral e nas disposições da Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.184 (RE 1.355.208), firmou tese vinculante no sentido de ser legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, em observância ao princípio constitucional da eficiência administrativa. Condicionou, ainda, o ajuizamento da ação à prévia tentativa de solução administrativa e ao protesto do título.

4.
Em regulamentação ao referido precedente, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução nº 547/2024, que estabelece a extinção das execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, desde que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação ou, se citado, sem a localização de bens penhoráveis.

5.
O caso concreto se amolda perfeitamente à hipótese normativa e ao precedente vinculante, pois o valor executado é inferior ao patamar estabelecido, a ação tramita sem êxito há mais de uma década e a Fazenda Pública não comprovou a adoção de medidas extrajudiciais prévias para a satisfação do crédito, como o protesto da Certidão de Dívida Ativa.

6.
A aplicação do precedente vinculante aos processos em curso é imediata e independe do trânsito em julgado, visando à gestão e à extinção do acervo processual em conformidade com as diretrizes das Cortes Superiores, o que afasta a alegação de irretroatividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:

“
1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.”

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 485, VI.

CNJ, Resolução nº 547, de 22 de fevereiro de 2024.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 1355208 RG (Tema 1.184), Relator Ministro Presidente, Tribunal Pleno, julgado em 25/11/2021.

TJBA,
Apelação 0542533-40.2016.8.05.0001; Relator: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD; Data do julgamento: De 21/01/2025 a 27/01/2025.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos de
AGRAVO INTERNO
na
Apelação
0
0
3
1193
-
06
.20
09
.8.05.0001
,
em que é agravante
MUNICÍPIO DE
SALVADOR
e agrava
da
ESTRUTURA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
SE
GUNDA CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

Presidente

Des.
MANU
E
L CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

Procurador(a) de Justiça